Tribunal: TJES
Processo: 5037031-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037031-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA LETICIA VIANA MOURA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dr. Fabio Pretti

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. FRAUDE DE TERCEIRO COM PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e retificação de registro no SCR/Registrato. A recorrente alega ter sido vítima de "estelionato amoroso", sendo induzida por ex-companheiro a fornecer dados e biometria facial para a contratação de financiamento veicular, sustentando falha na segurança do banco e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por contrato firmado mediante fraude de terceiro, quando a própria consumidora fornece voluntariamente a biometria para a validação do negócio; (ii) se o registro histórico de operação quitada no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configura ato ilícito passível de exclusão e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva (Súmula 479/STJ), mas é afastada quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). 4. No caso, a autora admite ter realizado a biometria facial voluntariamente a pedido do golpista, o que impossibilita o banco de detectar o vício de consentimento no momento da contratação, configurando excludente de responsabilidade da instituição financeira. 5. O SCR (Registrato) possui natureza de cadastro informativo de histórico de crédito e risco bancário, gerido pelo Banco Central. A existência de registro referente a contrato quitado não constitui negativação indevida, mas mero dado histórico, sendo dever regulamentar do banco informar a existência da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. 7.
Tese de julgamento
: "1. O fornecimento voluntário de biometria facial pelo consumidor para validação de contrato, ainda que induzido a erro por terceiro em contexto de estelionato sentimental, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A manutenção do histórico de operações quitadas no SCR/Registrato não caracteriza ato ilícito ou dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 148; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1. A autora afirma ter sido vítima de um "estelionato amoroso" praticado por seu então companheiro, Gustavo Peixoto Cordeiro. Segundo a narrativa, o terceiro alegou ter sido assaltado e solicitou os dados bancários e a realização de biometria facial da autora sob o pretexto de receber um seguro veicular. Posteriormente, a requerente descobriu que tais dados foram utilizados para a contratação de um financiamento de automóvel junto ao Banco Votorantim. Argumenta que houve vício de consentimento e falha na prestação de serviço, pois a instituição não teria adotado cautelas para aferir a real intenção da contratante. Pede a retirada de seu nome dos sistemas de proteção de crédito (especificamente o SCR/Registrato) e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. A recorrente impugna a sentença alegando erro de premissa quanto ao pedido de retificação do SCR. Sustenta que o objetivo não é apagar o histórico de uma dívida paga, mas sim corrigir a informação de uma operação cuja validade é contestada por fraude e vício de consentimento. Defende que a manutenção de uma operação fraudulenta no histórico do CPF gera efeitos negativos na vida creditícia. Reitera a responsabilidade do banco pela falha na segurança do processo de contratação (Súmula 479 do STJ) e pede a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos de retificação do SCR e indenização moral.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por contrato formalizado via biometria facial, mas que a autora alega ter sido induzida a erro por terceiro.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a própria autora admite ter realizado a biometria facial a pedido do terceiro. Embora sopesada a situação emocional narrada (estelionato sentimental), o Direito Civil estabelece que o vício de consentimento provocado por terceiro não invalida o negócio se a outra parte (o banco) não tinha ou não devia ter conhecimento do dolo (art. 148 do CC).

6. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao formalizar contrato mediante ferramentas de segurança (biometria) fornecidas voluntariamente pela titular. Portanto, configura-se a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC), o que afasta o dever de indenizar.

7. Quanto ao registro no
SCR/Registrato
, acompanho o entendimento consolidado de que tal sistema não possui natureza de cadastro restritivo (como SPC/SERASA), mas sim de repositório informativo de histórico de crédito. Sendo a operação existente faticamente — ainda que viciada na origem pela conduta do terceiro — a comunicação ao Banco Central é dever regulamentar da instituição financeira. Uma vez quitada a obrigação, o sistema reflete o adimplemento, mas o registro histórico da existência da operação permanece como dado estatístico e de risco bancário, não havendo ilicitude em sua manutenção.

8. Assim, em casos onde a conduta da vítima é determinante para a eclosão do dano, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe por medida de segurança jurídica.

DISPOSITIVO.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)